Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702938-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: DAVYDSON WIVER HAKINI SOARES, TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a decisão proferida pela a 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DAVYDSON WIVER HAKINI SOARES, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente. Sustenta a agravante, em síntese, que, mesmo sendo pessoa jurídica, faz jus à obtenção da gratuidade judiciária, pois comprovou estar em liquidação extrajudicial e em situação de fragilidade financeira que não lhe permite arcar com as custas do processo, nos termos da súmula 481, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduz estar comprovada a situação de hipossuficiência econômica que justifica a concessão do benefício postulado porquanto demonstrado resultado negativo último balanço patrimonial realizado em 2017, consoante balancetes apresentados, denotando-se a “impossibilidade financeira da massa liquidanda em arcar com eventuais custas e honorários advocatícios”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja concedido o efeito suspensivo, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da concessão pela via recursal da gratuidade judiciária postulada e indeferida na origem. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e dispensado, inicialmente, de preparo, por estar volvido a impugnar o indeferimento da gratuidade judiciária, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995, do novo diploma legal, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, tenho que a pretensão liminar vindicada pelos agravantes comporta acolhimento. Destaca-se, de início, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. A corroborar tal entendimento, trago à baila jurisprudência do STJ convergente à tese, que há muito se encontra assente naquela Corte de superposição: Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. (AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. (AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020) Não é distinto o entendimento desta eg. Corte de Justiça: O simples fato da empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. (Acórdão 1310485, 07286375020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021.) Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação de que está impossibilitada de arcar com as despesas do processo. No caso, há elementos que evidenciam que a seguradora está em situação financeira precária. (Acórdão 1301034, 07180004020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 23/11/2020) Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência não serve à concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. Na hipótese, todavia, a seguradora recorrente trouxe aos autos prova de que está em liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP desde o exercício financeiro de 2014, além de ter trazido balanços patrimoniais apontando para resultado negativo desde então (Id. 22833290, 22833298, 22833296), inclusive na decorrência do ano de 2020 (ID 22833293). Assim, restou comprovada, para além da situação jurídica de liquidação extrajudicial, a situação financeira deficitária da empresa agravante, autorizando, ao menos nesta análise prefacial, a concessão da gratuidade judiciária postulada. Registro que a decisão de ID 74763371 dos autos originários determinou a suspensão do feito em relação à ora agravante, pelo que não há se falar, a priori, em determinar o prosseguimento do processo independentemente do recolhimento de custas, até mesmo e em virtude de não ter declinado pedido nas razões recursais nesse sentido. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, §1o, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO RECORRENTE, provisoriamente, garantindo-lhe o fluxo deste recurso, independente do recolhimento de preparo, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC em vigor, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator